Tribunal: TJBA
Processo: 0510750-84.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510750-84.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, TATIANA HELEN DA SILVA MAIA, WALTER JOSE DE BRITO MARINI, LUIS PAULO GERMANOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: CLAUDIO GALDINO DO BOMFIM

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTANEOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COISA JULGADA PARCIAL. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL DA MORA. FIXAÇÃO A PARTIR DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I
. C
aso em exame

1. Trata-se de apelações simultâneas em face de sentença que julgou o capítulo pendente de apreciação e fixou o dever de as Rés pagarem multa por atraso na entrega de imóvel no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor do imóvel, por mês de atraso, até a data da expedição do “Habite-se”.

II. Q
uestão em discussão

2. São

duas as questões devolvidas para análise desse juízo: (i) definir se as matérias impugnadas pela Ré já foram alcançadas pela coisa julgada parcial, impedindo nova apreciação; e (ii) estabelecer o termo final da mora para incidência da multa contratual.

III. R
azões de decidir

3. Inicialmente, há que se ressaltar que a coisa julgada parcial se aplica às matérias decididas em sede de decisão interlocutória de mérito quando já exauridos os meios de impugnação cabíveis, impossibilitando nova apreciação na sentença.

4. Com isso, tendo a Ré se limitado a impugnar, em sede de apelo à sentença, matérias pertinentes à decisão parcial de mérito, não há como dele conhecer, uma vez que perfeita a preclusão.

5. No que diz respeito ao apelo do Autor e a alegação de que o “Habite-se” não pode ser tomado como termo final da mora, a jurisprudência consolidada, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 996), caminha no sentido de que deve-se tomar por base o momento em que efetivamente se deu a entrega do imóvel ao adquirente.

6. Ademais, tal questão foi objeto de análise quando prolatada a decisão parcial de mérito, oportunidade em que se reconheceu que a mora cessa com a entrega das chaves e/ou efetiva disponibilização do bem ao comprador, entendimento que deve ao qual a sentença observar, sob pena de violação a coisa julgada e em respeito ao princípio da segurança jurídica.

IV. D
ispositivo e Tese

Dessa forma, o recurso da Ré não deve ser conhecido. Já o recurso do Autor deve ser conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada parcial impede a rediscussão de matérias já decididas em decisão interlocutória de mérito que não foi oportunamente impugnada.

2. O termo final da mora contratual em casos de atraso na entrega de imóvel na planta ocorre na data da efetiva disponibilização da unidade ao adquirente, conforme fixado pelo STJ no Tema 996.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 356, § 5º, 505 e 502; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1729593/SP (Tema 996); TJDF, Apelação nº 0044294-80.2014.8.07.0001; TJBA, Apelação nº 05134972120148050001; TJMG, Apelação nº 00556544120158130411.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0510750-84.2016.8.05.0080
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
CLAUDIO GALDINO DO BOMFIM
e
SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
do
apelo da

Ré
, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso do Autor, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA